Tribunal: TJES
Processo: 5005392-61.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005392-61.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANNA LUIZA CABRAL GUERZET e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória com obrigação de fazer movida por ANNA LUIZA CABRAL GUERZET, GUILHERME DEPS CABRAL e EDUARDO BARCELOS DE SOUZA em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Narram os Requerentes, em síntese, que são cofundadores do projeto denominado "40tena Legal", que corresponde a uma plataforma de ensino que utiliza como canais o Instagram, o Facebook e o Youtube para disseminar conteúdos sobre Direito e Inovação, promover lives educativas, vender materiais e cursos; que no dia 13/08/2020 receberam 04 (quatro) cobranças no valor de R$ 1.189,75 (mil cento e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo que não havia, no momento, nenhum anúncio ativo pela conta do Facebook que justificasse a cobrança.

Diante disso, o responsável pelo marketing e gestão de tráfego (anúncios online) do projeto, Sr. Matheus Shimabuco, entrou em contato com a Requerida, para informar o ocorrido. Informam ainda que apenas o Sr. Matheus possui as senhas e controles sobre os anúncios, sendo responsável por todas as configurações desde pagamentos à execução de estratégias. Alegam que houve uma invasão de hacker no sistema da Requerida, já que nem mesmo fora mandado por email o comprovante que regularmente é enviado quando um anúncio é realizado (com a imagem do anúncio), e consequentemente, ocorreu a falha na prestação de serviço, causando danos aos Requerentes. Pleitearam pela condenação da requerida à liberação do uso do Gerenciador de Negócios e tornar irrestrita a conta comercial para veiculação de anúncios e pelo pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor.

Em sede de contestação (ID. 2298221), a Requerida alega que não houve falha na prestação de serviços, informando quanto às políticas de segurança da empresa. Requereu o afastamento da aplicação do CDC no julgamento do caso, bem como pleiteia pela improcedência dos pedidos de danos morais e extinção do pedido de liberação do uso do Gerenciador de Negócios, por perda de objeto.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2298229) que resolveu a lide nos seguintes termos, que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para condenar a Requerente FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) aos Requerentes ANNA LUIZA CABRAL GUERZET, GUILHERME DEPS CABRAL e EDUARDO BARCELOS DE SOUZA, sendo R$ 3.000,00 (três mil) para cada Requerente, com juros de mora e correção monetária desde o arbitramento.

Quanto ao pleito de obrigação de fazer, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do NCPC, em vista da ausência de interesse processual por causa superveniente, consubstanciada na perda do objeto da demanda.

A parte requerida apresentou RI (ID. 2298233) praticamente nos mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID. 2298239), ocasião em que alegam a ausência de dialeticidade e requerem a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

[...] Ocorre que não trouxe aos autos prova de que a invasão das contas dos Requerentes fora proveniente de inobservância dos termos de segurança. Inclusive, o próprio operador do suporte técnico chega a dizer quanto à provável invasão da conta dos Requerentes (imagens ID nº 4787592).

Acrescente-se que os Requerentes alegam que é praxe receberem um email de comprovação com imagens dos anúncios toda vez que são disponibilizados, o que não ocorreu no caso dos autos, fato que a Requerida não contra argumentou em contestação, evidenciando ter sido fruto de atividade ilegal de terceiros as cobranças realizadas aos Requerentes.

Sendo assim, mostra-se caracterizada a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

Verifico que o recorrente não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os termos da contestação. Desta forma, não houve impugnação específica à sentença.

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” e “
O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do

Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão
(AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito
” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno ao pagamento de custas processuais e condeno ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.